Tribunal: STF
Processo: ARE 1438085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENO DO REQUISITO TEMPORAL PARA ASCENSÃO NA CARREIRA. MATRÍCULA EM CURSOS DE FORMAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 4.044/2014. REJEITADA. INCLUSÃO NO QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. EXISTÊNCIA DE VAGA. PRESCINDIBILIDADE. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1º, IV, DA LC Nº 101/2000. JURISPRUDÊNCIA DO TJAM. DIREITO ÀS PROMOÇÕES EM DATAS RETROATIVAS. PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO DE 2º TENENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    - Cabível a concessão de efeitos retroativos ao Curso de Formação de Sargento (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) para que sejam retificadas as promoções da Autora, uma vez que referidos cursos não foram fornecidos por inércia da própria administração, não podendo ser o policial militar prejudicado.



    - A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os atinentes às despesas com pessoal do Ente Público, não têm o condão de justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos seus servidores.



    - O direito à promoção por antiguidade de que trata o art. 7º, § 3º, da Lei Estadual nº 4.044/2014, tem amparo constitucional por assegurar ao militar a progressão na carreira, ficando a salvo da inércia da administração pública, conferindo validade da proteção do direito, independentemente da existência de vagas na patente superior.



    - Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 25 e §§ da Lei Estadual nº 4.044/2014, mormente a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais de Administração (CHOA), resta inconteste o direito da Apelante quanto à promoção para 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM).



    - Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea a, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633244 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 375), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 05/04/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente